Tribunal: TJDFT
Processo: 0710428-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE ENFERMEIRO. EDITAL 14/2022 – SEEDF. CANDIDATO COTISTA. VAGAS RESERVADAS AOS NEGROS. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PERMANÊNCIA NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. LEI 12.990/2014. CONHECIDO E CONCEDIDA A ORDEM.
1. A candidata, ora impetrante, quando aderiu participar do certame tinha pleno conhecimento de que a data agendada para realização do Procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial poderia ser remarcada, como deveras o foi. 1.1. Correta e legítima sua exclusão da concorrência às vagas reservadas aos cotistas em razão de sua escolha em não participar do referido procedimento, diante de compromisso pessoal há muito agendado. 1.2. Inviável abrir brecha no edital, criando situação artificial e distinta para específico candidato, de sorte privilegiá-lo em cotejo com os demais, possibilitando nova avaliação de sua autoidentificação, etapa já ultrapassada do certame, em afronta ao expressamente estabelecido no edital que rege o certame e ao princípio da isonomia.
2. O art. 3o da Lei 12.990/2014 (Lei de Cotas) prevê, expressamente, que “os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso”. 2.1. A desclassificação do candidato negro às vagas reservadas, quer por não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação, ou por não ter sido confirmada sua autoidentificação, permitiria sua continuidade no certame nas às vagas de ampla concorrência, caso obtivesse nota para tanto, como no caso em apreço.
3. Mandado de segurança conhecido e concedida a ordem.